Tribunal: TJDFT
Processo: 0735056-49.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. COBRANÇA DE QUANTIA CERTA. CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE. EMPRÉSTIMO CDC. PLANILHA DE DÉBITO. AUSÊNCIA. OBRIGATORIEDADE. EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. DOCUMENTO INDISPENSÁVEL.
1. Não há necessidade de prévia intimação pessoal da parte para o cumprimento da ordem de emenda, a qual é limitada às situações descritas no art. 485, II e III, do CPC, conforme § 1o do mesmo dispositivo legal.
2. Na falta de documentos essenciais à propositura da ação, o magistrado deverá determinar a emenda da inicial, no prazo de 15 dias, a teor do art. 321 do CPC, e, em caso de descumprimento, extinguir o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC.
3. A ação monitória lastreada em contratos de conta corrente e de empréstimo direito ao consumidor deve ser instruída com a memória de cálculo, sob pena de indeferimento da inicial.
4. Negou-se provimento ao recurso.